Tribunal: TJDFT
Processo: 0731536-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731536-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DUARTE RODRIGUES, DOMINIQUE DUARTE DA SILVA LUZ AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Duarte Rodrigues e Dominique Duarte da Silva Luz contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada contra JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Banco Santander Brasil S.A. (processo n. 0728522-21.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na determinação ao segundo réu de abstenção de cobrança das parcelas do contrato de financiamento imobiliário e inscrição do nome dos autores, ora agravantes, em cadastros de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 49615996), os agravantes aduzem que a relação havida entre as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor. Argumentam que “a construtora, ora primeira agravada, prometeu aos agravantes a venda de imóvel pronto com habite-se, desocupado, livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, mediante o pagamento de parte do preço com financiamento imobiliário e tradição condicionada à quitação do preço”. Afirmam que, ao intentarem a lavratura da escritura pública, verificaram a existência de débitos tributários relacionados ao imóvel, o que não foi informado pela construtora à ocasião da pactuação. Abalizam que consta de cláusula do contrato de financiamento previsão acerca da necessidade de entrega do contrato registrado, juntamente com a certidão atualizada da matrícula do imóvel constando a alienação fiduciária em garantia, à instituição financeira, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de resolução do contrato, independente de notificação prévia. Sustentam que, “considerando que o contrato foi assinado em 20 de abril de 2023 e que até o presente momento não foram entregues à segunda agravada os documentos solicitados, é forçoso reconhecer a resolução do contrato de financiamento, à luz da referida cláusula”. Alegam que qualquer pagamento pela instituição financeira à promitente vendedora anteriormente à aludida diligência não possui respaldo contratual. Aponta que construtora assumiu o risco decorrente do pagamento antecipado e não pode imputar a responsabilidade aos autores. Assinalam que, “diante da solicitação de rescisão do contrato de compra e venda junto à primeira requerida, pelos motivos explanados anteriormente, os agravantes não realizaram o registro da compra e venda na matrícula do imóvel e alienação fiduciária em garantia, dada a insegurança jurídica na conclusão do imóvel”. Tece comentários acerca da fraude à execução fiscal e afirma que, ante a responsabilidade tributária solidária dos adquirentes do bem, preferem rescindir o contrato de compra e venda, por culpa da vendedora, em decorrência de ocultação de informação imprescindível para conclusão do negócio. Apontam que a instituição financeira procedeu à negativação de seus nomes em cadastro de proteção ao crédito. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine ao segundo réu (Banco Bradesco Brasil S.A.) que se abstenha de cobrar as parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento e inscrever o nome dos autores, ora agravantes, em cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 49616004. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, reputam-se presentes tais requisitos. Para melhor análise da controvérsia, confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão agravada: (...) 6. É sabido que para o deferimento da tutela de urgência, necessária a cumulação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7. A pretensão dos requerentes de rescisão contratual orbita a tese de que a requerida JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não cumpriu com a sua obrigação contratual de entregar o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus, pendências estas que não lhes eram conhecidas à época da alienação e, atualmente, impedem a averbação da compra e venda do bem. 8. Verifico que, de fato, consta no contrato a previsão que o imóvel encontra-se livre e desembaraçado de ônus e quites os impostos e taxas. Neste ponto, a requerida afirma, de forma extrajudicial, que o ônus questionado pelos requerentes está relacionado ao empreendimento como um todo, não incidindo unicamente sobre a unidade adquirida. Reconhece, ainda, que os débitos são de sua responsabilidade, conforme tratativas de Id 164673240, havendo, inclusive informações de que estão em adimplemento. 9. Ao que se tem, consta que há débitos em parcelamento em vigor, o que resulta na expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Estando os débitos com exigibilidade suspensa, a princípio, não há razão para obstar a concretização do negócio. 10. Ademais, não consta nos autos a negativa e/ou impossibilidade da averbação da compra e venda imóvel em razão dos mencionados débitos tampouco a alegada condição de ciência e renúncia da exclusão de responsabilidade pelos requerentes exigidos pelo cartório. 11. Cumpre salientar, ainda quanto à tese, que as informações acerca de eventuais ônus incidentes sobre o bem são de natureza pública podendo ser obtidas pelos interessados como diligência prévia à formalização da avença, dispensando a intermediação do corretor e/ou vendedor do imóvel . 12. Desta feita, tenho que a responsabilidade dos requerentes em arcar com o ônus incidente sobre o bem e/ou o empreendimento, bem como a negativa do cartório em registrar a compra e venda demandam dilação probatória a elidir, ao menos em sede de cognição sumária, a irregularidade do contrato avençado e impor o oferecimento do contraditório às rés. Afastada, portanto, a ilegitimidade do Banco réu em cobrar as parcelas atinentes ao financiamento bem como a eventual inclusão/manutenção do nome dos autores em cadastros restritivos em caso de inadimplemento. 13. Afastada a probabilidade do direito, encontra-se prejudicada análise do perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo posto que cumulativos os requisitos. 14. Isto posto, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida. No caso, a parte agravante requer, na origem, o desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, e do contrato de financiamento imobiliário., alegando não possuir interesse na manutenção da avença, ante a culpa exclusiva da construtora. Por conseguinte, mostra-se incontroversa a intenção de extinção do pacto pela promissária compradora, à luz do art. 473 do CC, com envio de notificação extrajudicial, em 29/5/2023. Desse modo, afigura-se que se mostra cabível a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, pois, em um juízo de cognição sumária, verifica-se que eventuais novos pagamentos pelos ora agravantes acarretarão devolução, se comprovada a culpa exclusiva da construtora ré, sendo que, em caso de inadimplemento, a reportada ré poderá realizar inscrição dos nomes dos ora recorrentes em cadastro de proteção ao crédito. Ademais, frise-se que, caso julgados improcedentes os pedidos, não se erige óbice, em uma análise preliminar, à incidência dos efeitos da mora quanto às parcelas vencidas, inexistindo, portanto, irreversibilidade da medida. Nesse sentido, confiram-se julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do contrato celebrado entre as partes, obstando-se a respectiva cobrança e a inscrição do nome dos agravantes em cadastro de proteção ao crédito. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}@font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520081665 -1073717157 41 0 66047 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.VotoChar {mso-style-name:"Voto Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-parent:""; mso-style-link:Voto; font-family:"Arial",sans-serif; mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:Arial; mso-fareast-language:PT-BR;}p.Voto, li.Voto, div.Voto {mso-style-name:Voto; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Voto Char"; margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; text-indent:5.0cm; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}